Tribunal: TJMT
Processo: 30500-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581814-1 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80305006320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80305006320198110001
Requerente: ELISE FAEDA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: ELISE FAEDA
Conta Judicial 3900106103324
Valor: R$ 6.163,81 (seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)
Autorizado: ELISE FAEDA
CPF/CNPJ: 732.946.831-20
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta ELISE FAEDA
CPF/CNPJ Titular Conta 732.946.831-20
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 4043 1078364
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 4043-6 Conta corrente 107836-4
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748902 1/1